Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. INDICAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO QUANTO À EMISSÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS REGULAMENTARES. NULIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILICITUDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido em razão da falta de interesse processual.
2. Na forma exigida pelo inciso II do § 1o do artigo 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, em se tratando de procedimentos para apuração de irregularidades em instalações elétricas de unidades consumidoras, nos quais não foi realizada perícia técnica, de ofício ou a requerimento da usuária, deve a concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica elaborar relatório de avaliação técnica.
2.1. Por se tratar de uma formalidade exigida por norma regulamentar da atividade desenvolvida pela ré, a elaboração de relatório de avaliação técnica é imprescindível para a caracterização do desvio de energia elétrica.
2.2. A omissão da concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica quanto à emissão de relatório de avaliação técnica acarreta a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e, por conseguinte, da respectiva cobrança de valores relativos à recuperação de consumo de energia elétrica, impondo o ressarcimento do montante desembolsado a este título pelo usuário.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 1.413.542/RS, firmou tese no sentido de que [a] repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
3.1. Não estando caracterizada ofensa ao princípio da boa-fé objetiva quanto à cobrança indevida de valores relativos à recuperação de consumo, tem-se por impositivo o afastamento da condenação da concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica à repetição em dobro do indébito.
4. A emissão de Termo de Ocorrência de Inspeção eivado de nulidade, apontando a existência de desvio de energia elétrica, a ensejar a cobrança indevida de valores correspondentes à recuperação de consumo, configura circunstância apta a causar abalo à imagem e à reputação da parte autora, de modo a justificar a condenação da concessionária de prestação dos serviços ao pagamento de indenização por danos morais. 4.1. Necessidade de minoração do valor alcançado na origem para o patamar de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da 8a Turma Cível.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida, nessa extensão, parcialmente provida.